Tribunal: STM
Processo: 7000603-63.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM.
NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.
O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da atitude de guardar,
intencionalmente, a maconha no bolso, no interior de uma Organização Militar.
Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo
290 do Código Penal Militar.
À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matéria há muito sepultada, não só na
órbita do STM como, também, no âmbito da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados,
todos no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição
Federal.
Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de entorpecentes na
Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia da operacionalidade das Forças
Armadas, estando compreendidos nesses dois universos conceituais, também, a salvaguarda dos
seus pilares fundamentais, quais sejam a hierarquia e a disciplina.
Além disso, velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria aplicar o princípio da
insignificância, tendo em conta o preenchimento dos requisitos para considerar a conduta do
Acusado um insignificante penal; e, nessa toada, não repercutem no caso concreto as
considerações da Defesa acerca dos princípios da intervenção mínima e da lesividade.
Como assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais,
constitui bem mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em
que põe em risco de morte não só integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado poder de destruição; e tudo
isso, por óbvio, com potencial repercussão negativa na atuação das Forças Armadas no
cumprimento das suas funções constitucionais.
Desprovimento do Apelo por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000603-63.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: VITOR GUILHERME JERONIMO LEITE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/03/2021 a 11/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000603-63.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: VITOR GUILHERME JERONIMO LEITE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM.
NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO.

Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à
saciedade.

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da
atitude de guardar, intencionalmente, a maconha no bolso, no
interior de uma Organização Militar.

Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar.

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matéria há
muito sepultada, não só na órbita do STM como, também, no
âmbito da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados, todos
no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo
maltrata a Constituição Federal.

Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da
presença de entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança
institucional e de garantia da operacionalidade das Forças
Armadas, estando compreendidos nesses dois universos
conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais,
quais sejam a hierarquia e a disciplina.

Além disso, velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se
deveria aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o
preenchimento dos requisitos para considerar a conduta do
Acusado um insignificante penal; e, nessa toada, não repercutem
no caso concreto as considerações da Defesa acerca dos princípios
da intervenção mínima e da lesividade.

Como assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar, a
simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais
do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na
medida em que põe em risco de morte não só integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição; e tudo isso, por óbvio, com potencial
repercussão negativa na atuação das Forças Armadas no
cumprimento das suas funções constitucionais.

Desprovimento do Apelo por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 11 de março de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex VITOR GUILHERME
JERONIMO LEITE, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 7ª CJM, de 27/7/2020, que o condenou à pena de 1 ano
de reclusão, como incurso no artigo 290 do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e com o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta do auto de prisão em flagrante delito que, por volta das
12h00, do dia 04 de agosto de 2018, no interior do 4º Batalhão de
Comunicações, localizado no Recife, o denunciado foi preso em
flagrante delito por trazer consigo a substância entorpecente
conhecida como maconha (auto de prisão em flagrante delito, auto
de apreensão, laudo de perícia criminal federal - química forense).

Narram os autos que, no dia do fato, durante seu quarto de hora de
08h00 às 10h00, no 4º Batalhão de Comunicações, o Soldado EV

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
JORDYAN FERREIRA SANTIAGO, que estava de serviço no
alojamento da Companhia de Comunicações de Posto de Comando
(CCPC), foi informado que o denunciado estava fumando maconha
dentro do banheiro juntamente com o SD BARBOSA FILHO. Diante
da referida informação, o Soldado EV JORDYAN FERREIRA
SANTIAGO dirigiu-se ao banheiro e, de fato, constatou que ambos
estavam fumando maconha. Então, saiu do local e voltou ao seu
quarto de hora. Findo o quarto de hora, o militar informou o fato ao
Cabo EWERTON DAVI ELIAS DE SANTANA. Este último, por volta
das 12h00, do dia do fato, realizou uma revista antes da liberação
dos militares do 4º Batalhão de Comunicações e notou a existência
de um volume no bolso do denunciado. De imediato, perguntou o
que seria, ao que este último respondeu que se tratava de um
isqueiro. Porém, quando o denunciado retirou o material do seu
bolso, a maconha foi encontrada, assim como um isqueiro e papel
de seda, razão pela qual foi preso em flagrante delito (auto de
prisão em flagrante, depoimentos do Cabo EWERTON DAVI ELIAS
DE SANTANA, do Soldado JORDYAN FERREIRA SANTIAGO, do
Soldado DYEGO ALVES DA LUZ e declaração do denunciado no
APF, auto de apreensão e laudo de perícia criminal federal -
química forense).

Assim agindo, o denunciado realizou a conduta descrita no artigo
290, caput, do Código Penal Militar.

Isto posto, o Ministério Público Militar requer o recebimento desta
denúncia para que o denunciado seja regularmente citado,
processado, julgado e, por fim, condenado à sanção penal
decorrente da imputação que lhe é feita." (Evento 1 do processo
originário).

A Acusatória encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1 do processo de 2º grau), do qual se destacam:

- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (fl. 3);
- Nota de Culpa (fl. 9);
- Termo de Apreensão (fl. 10);
- Laudo de Constatação Provisória (fls. 15 e 16).

A Exordial foi recebida em 11/10/2018 (Evento 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi citado (Evento 29 do processo originário).

Ulteriormente, foi juntado o Laudo de Constatação Definitivo, elaborado
pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
no Estado de Pernambuco, com o seguinte resultado: " As análises realizadas
nas amostras encaminhadas a exame e descritas na seção III deste
Laudo resultaram POSITIVAS para canabinoides, dentre os quais o
Tetrahidrocannabinol (THC), confirmando a presença da espécie
Cannabis sativa Linneu (maconha)" (Evento 35 do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: Cb EWERTON DAVI ELIAS DE
SANTANA (Evento 43, docs. 1 a 4, do processo originário), Sd JORDYAN
FERREIRA SANTIAGO (Evento 43, docs. 5 e 6, do processo originário) e Cb
DYEGO ALVES DA LUZ DIAS (Evento 43, docs. 7 e 8, do processo originário).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 34 do processo originário).

O Acusado foi interrogado (Evento 43, 8 a 10, do processo originário).

As partes nada requereram na fase do artigo 427 do CPPM (Eventos 47 e 48 do
processo originário).

O Acusado foi licenciado em 11/1/2019 (Evento 56 do processo originário).

O MPM e a DPU apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos 63 e
67 do processo originário).

Em julgamento monocrático realizado em 29/3/2019, decidiu a Juíza Federal
condenar o acusado como incurso nas penas do art. 290 do CPM, aplicando a
pena final de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com direito ao sursis e a
apelar em liberdade (Evento 99 do processo originário).

A Defesa apelou da Sentença, tendo o E. STM acolhido a preliminar
suscitada pela PGJM, com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, e cassado a decisão que determinou que o feito seguisse
com atuação monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, determinando,
ainda, o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, para
prosseguir no julgamento da aludida persecutio criminis (Evento 122 do
processo originário).

Transitada em julgado esta decisão, foi designada data para julgamento do feito
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército.

A Sentença é vista no Evento 190 do processo originário.

O Julgamento foi realizado conforme a Ata da 20ª Sessão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, constante no Evento 193 do processo
originário, com a prolação do veredito condenatório por unanimidade de votos.

Em suas Razões, a DPU alega a insuficiência de provas acerca da efetiva

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, tendo em vista a pequena quantidade
da substância apreendida. Argumenta, nesse fio, que é necessária, ao processo
de tipificação da conduta e punição do agente, a demonstração objetiva da
lesividade relevante ao bem jurídico alheio, o que não se verifica no caso
concreto, visto que, conforme Laudo Pericial, a quantidade da substância
encontrada não seria suficiente para provocar uma situação que albergue
fundamentação jurídica relevante a ponto de condenar e estigmatizar uma
pessoa que sempre se mostrou com boa conduta social. Pondera que dispositivos
notoriamente inconstitucionais, como o artigo 290 do CPM, não devem subsistir.
Requer a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que a
imposição de uma sanção penal ao indivíduo, ainda que no âmbito militar,
representa uma limitação tão drástica da liberdade humana - bem jurídico de
inquestionável valia - que só pode acontecer quando realmente indispensável
para a proteção de outros bens jurídicos de igual ou maior relevância. Alega,
ainda, que a conduta do agente, apesar de formalmente típica, não chega sequer
a representar um perigo abstrato de lesão, de modo significativo, ao bem
jurídico protegido e que, a partir da leitura do artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, se extrai que o bem jurídico tutelado é a saúde pública, uma vez
que topograficamente inserido no capítulo III do título VI do referido Código.
Assevera que a atitude do Acusado não viola a hierarquia e a disciplina, pois
aceitar que pequenos desvios de conduta por parte dos militares sejam
encarados como graves violações da hierarquia e da disciplina, impondo sempre
a repressão do Direito Penal ao infrator, é relegar ao Poder Judiciário a
incumbência da ordem e da disciplina nas instituições militares, desprezando a
própria capacidade administrativa das Forças Armadas de resolver seus
problemas internos, a partir do Regulamento Disciplinar. À guisa de fecho,
requer:

"... A REFORMA DA SENTENÇA para a ABSOLVIÇÃO de
Vitor Guilherme Jeronimo Leite, com fundamento no artigo
439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar, em
virtude da atipicidade material da conduta decorrente da
inafastável aplicação do Princípio da Insignificância ao caso
em apreço.

- Na eventualidade de não ser acolhido o pedido absolutório
acima delineado, requer-se, igualmente, a ABSOLVIÇÃO do
acusado, desta vez com fundamento no artigo 439, alínea 'e',
do Código de Processo Penal Militar, por insuficiência de
provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma do artigo 290 do CPM, a Saúde Pública." (Evento 1).

Nas suas Contrarrazões, o MPM alega que em nada deve ser reparada a
respeitável Sentença. Assevera que estão devidamente comprovadas a autoria e
a materialidade do presente delito, pela confissão do apelante, bem como pelo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
depoimento das testemunhas arroladas e pelo laudo pericial, o qual constatou
tratar-se de 1,97 g de maconha encontrada no bolso do vestuário do apelante.
Diz que o art. 290 do CPM encontra-se em consonância com a Constituição
Federal e com os Tratados Internacionais incorporados ao ordenamento jurídico
pátrio. Ressalta que o crime em comento traz reflexos nocivos aos princípios da
hierarquia e da disciplina, sendo um foco de contaminação de outros militares,
evidenciando-se o potencial perigo da introdução desta substância no meio
militar, ainda mais considerando que o recorrente estava de serviço armado.
Pede, ao fim, que seja o presente recurso de apelação conhecido e desprovido,
para que se mantenha, in totum, o decreto condenatório (Evento 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo
desprovimento do Apelo defensivo (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

A materialidade está delineada e provada por documentos, dos quais se
destacam o Laudo de Constatação Preliminar e o Laudo de
Constatação Definitivo, elaborado pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, o qual,
em sua conclusão, é preciso ao indicar " a presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC).

A autoria está igualmente desenhada e comprovada à saciedade, não só pelos
depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo na persecutio in judicio,
como também pelo interrogatório do Acusado. Confira-se:

Testemunha Cb EWERTON DAVI ELIAS DE SANTANA

(...) que conhecia o acusado do quartel; que estava na função de
Cabo de Dia, no dia dos fatos, quando o Sd VITOR disse que iria
sair da Companhia para ir à praia, momento em que o Sd JORDYAN
disse à testemunha o que tinha ocorrido no banheiro: dois
militares fumando maconha naquele local. Segundo o Sd
JORDYAN, ele não viu quem estava fumando, apenas sentiu o
cheiro. Naquele momento, a testemunha, ao fazer a revista
pessoal no ex-Sd VITOR, percebeu que havia um volume em
um bolso do uniforme que usava. Que, indagado a respeito, este
afirmou se tratar de um isqueiro, tendo a testemunha
solicitado que retirasse tudo o que havia nos bolsos, quando
percebeu que havia umas folhas de mato enroladas em um
plástico e uns papéis de seda, além do isqueiro. Que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
perguntou ao acusado o que era, tendo ele confessado ser
maconha. Que chamou o Cb DA LUZ, Cabo de Dia da outra
Companhia, bem como o Sgt MENDES. Que a testemunha manteve
o material com o acusado até a chegada do Oficial de Dia. Que o
SD VITOR disse que o entorpecente não era dele, mas, sim,
de um amigo e que, ao receber o material, não sabia do que
se tratava. Disse que o Sd VITOR se mostrou bastante nervoso
com o ocorrido, principalmente pelo fato de sua namorada estar
grávida. (...) (Evento 43, docs. 1 a 4, do processo originário, sem
grifos no original).

Testemunha Sd JORDYAN FEREIRA SANTIAGO

(...). Disse que é da mesma turma do Sd EV VITOR. Que apenas
presenciou a revista, tendo visto a maconha encontrada com o
acusado. Que sabe que o material encontrado era maconha
porque foi dito ao oficial de dia. Mostrada a fotografia constante
do Laudo Pericial do Evento, confirmou retratar a substância
apreendida no dia do fato dos autos. Que não conversou com o Sd
VITOR a respeito do episódio; que também não sabe se o acusado
fazia uso de maconha fora do quarto; que todos receberam
instrução acerca da vedação quanto ao ingresso de substância
entorpecente no quartel. (...) (Evento 43, docs. 5 e 6, do processo
originário, sem grifos no original).

Testemunha Cb DYEGO ALVES DA LUZ DIAS

(...) Disse que exercia a função de Cabo de Dia em outra companhia
naquele dia; que o Cb DAVI o chamou após ter realizado a revista
no acusado; que sabe que foi encontrado, no bolso do ex-Sd
VITOR, o material apreendido, a maconha; que em um primeiro
momento, a testemunha não viu o material, apenas tendo acesso ao
objeto no alojamento, ainda em poder do acusado, tendo o Sd
VITOR entregado a substância à testemunha. Mostrada a fotografia
constante do Laudo Pericial, confirmou retratar a substância
apreendida naquela ocasião; que o ex-Sd VITOR estava
nervoso e arrependido. (...) (Evento 43, docs. 7 e 8, do processo
originário, sem grifos no original).

Acusado VITOR GUILHERME JERONIMO LEITE

(...) Disse que estava em uma festa e um amigo dele lhe deu um
"negócio" e ele colocou no seu bolso e esqueceu. Que, ao
chegar ao quartel, tirou a calça e o 'negócio' caiu e que ele
colocou o de volta no bolso. Que havia recebido instrução de
que não pode entrar com substância entorpecente no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
quartel. (Evento 43, docs. 9 e 10, do processo originário, sem
grifos no original).

O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da sua própria
atitude de guardar intencionalmente a maconha no seu bolso, no interior de
uma Organização Militar.

Por outro lado, nada do que diz a Defesa tem o condão de afastar a
culpabilidade do Acusado ou a ilicitude do seu proceder na espécie.

Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da
inconstitucionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar.

À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matéria há muito
sepultada, não só na órbita do STM, como também no âmbito da Suprema Corte,
por meio de incontáveis julgados, todos no sentido de que a dicção do artigo 290
do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição Federal.

Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de
entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia
da operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos nesses dois
universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais: a
hierarquia e a disciplina.

Além disso, velha e superada é a tese defensiva de que, in casu, se deveria
aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o preenchimento dos
requisitos para considerar a conduta do Acusado um insignificante penal; e,
nessa toada, não repercutem no caso concreto as considerações da Defesa
acerca dos princípios da intervenção mínima e da lesividade.

No ponto, como firmemente assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um
delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida em que põe em
risco de morte não só integrantes da Força, como também outras frações da
sociedade, em face da própria natureza das atividades militares, com o
impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com
elevado poder de destruição; e tudo isso, por óbvio, com potencial repercussão
negativa na atuação das Forças Armadas no cumprimento das suas funções
constitucionais.

Nessa esteira, como é óbvio, ao revés do que diz a Defesa, não se está
confundindo, injustificadamente, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art.
290 do CPM, qual seja, a saúde pública, com outros bens jurídicos tutelados de
forma mais ampla pelo citado artigo, quais sejam, a hierarquia e a disciplina.

Vale conferir, a propósito, o seguinte precedente do Excelso Pretório, sobretudo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
por ter sido da lavra do seu Pleno e por trazer a lume notável magistério do seu
Relator, o eminente Ministro Ayres Britto.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO
PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura
da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é
que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-
excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e
o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter
o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio
usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições
voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios
da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a
própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido
o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão
garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por
iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias
não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar
interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas
brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de
cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo
técnico de que, se a hierarquia implica superposição de autoridades
(as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições
castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e
prática de uma vida corporativa de pinacular compromisso com a
ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em
seus devidos lugares, enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas
disciplinares de conduta não significa perda do senso crítico quanto
aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental,
até porque - diz a Constituição - 'às Forças Armadas compete, na
forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz,
após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se
como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar' (§ 1º do art. 143). 5. O modelo
constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força
de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe
uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a
disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de
ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para
melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo
peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças
Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia
e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições
militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia
de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
'relações de intrínseca subordinação'. 6. No caso, o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal
impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de
logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um
regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e
o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em
postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada." ( Habeas Corpus nº 103.684/DF,
Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 21/10/2010).

Desse modo, o que se tem nesse vértice é a constatação de que, além da
proteção à saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM visa zelar pela ordem
hierárquico-disciplinar das Organizações Militares enquanto elemento
fundamental e, até mesmo, como princípio basilar das Forças Armadas
brasileiras.

Nesse contexto, não é demais, inclusive, salientar a repercussão negativa do uso
de entorpecentes na Caserna, no que diz respeito à própria operacionalidade da
tropa.

Também essa é a linha de desate da quaestio proposta pelo Custos Legis,
conforme ressai do fragmento do seu Parecer, o qual, inclusive, merece ser
adotado como razão adicional de decidir, ipsis litteris:

"(...) vê-se que in casu a autoria e a materialidade delitivas
restam incontroversas, pela mansa e pacífica confissão do acusado
em perfeita harmonia com a prova testemunhal produzida, além de
prova pericial consubstanciada no Laudo Definitivo, os quais
apontam que, no dia 04/08/2018, nas dependências do4º Batalhão
de Comunicações, Organização Militar do Exército Brasileiro
situada em Recife/PE, o então o Soldado VITOR GUILHERME
JERONIMO LEITE, ora apelante, foi flagrado, após revista
realizada, com substância entorpecente vulgarmente conhecida
como maconha, acondicionada no bolso de seu uniforme.

Primeiramente, é sabido que, em face da especialidade dessa
Justiça Castrense com sua legislação penal militar dotada de regras
particulares, não há que se acolher o pedido de aplicação do
princípios da insignificância e da intervenção mínima, porque
a presença de substância entorpecente, independentemente da
quantidade, em área sob a Administração Militar, não se coaduna
com os princípios e valores basilares das Forças Armadas,
conforme firme orientação jurisprudencial desse Egrégio Superior
Tribunal Militar.

Outrossim, como é de conhecimento comum, a posse de
entorpecente em área sujeita à Administração Militar revela-se um
delito de perigo abstrato, sendo, portanto, prescindível a efetiva

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
lesão ao bem jurídico tutelado para sua tipificação, como busca a
DPU, basta tão somente a probabilidade do dano, como ocorreu no
caso em discussão, onde o apelante foi flagrado na posse de
substância entorpecente em área sob administração militar.

(...)

Por fim, observa-se que as teses ventiladas no vertente recurso já
foram objeto de inúmeros julgados nesse e. Superior Tribunal
Militar, com entendimento jurisprudencial vigente contrário aos
pedidos ora repisados pela DPU, conforme se observa na ementa
abaixo transcrita, a título ilustrativo:

'EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES.
CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA E
LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE
DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente,
descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de
mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta
para a configuração a presunção do perigo para a
reprimenda, não havendo a necessidade de se materializar
o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do
CPM o uso de substância entorpecente por militares em
serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que
prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos
companheiros de caserna e a das instalações militares, as
quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da
ordem social e da soberania do Estado democrático. A
presença de militares em atividade sob o efeito de drogas
não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios
basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece
nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que
torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada,
inexistindo violação aos Princípio da Insignificância.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000220-
22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data
de Publicação: 28/06/2019)'.".

É o quantum satis.

Posto isso, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter íntegra a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 25/03/2021 19:52:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fae5a52e
Sentença hostilizada.